Tribunal: TJBA
Processo: 0501302-19.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe

: Apelação n.º 0501302-19.2019.8.05.0004

Órgão

: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a)

: Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante : Ministério Público do Estado da Bahia

Apelado : Danilo Santos Silva

Advogado(s)

: Defensoria Pública do Estado da Bahia

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
E § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE AFASTAMENTO OU MODULAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO REDUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
e § 4º, da Lei 11.343/2006), aplicando-lhe a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado na fração máxima.

2.
Recurso em que se busca o afastamento ou modulação do redutor, sustentando dedicação habitual do réu à traficância e vínculo com facção criminosa.

II. Questões em discussão.

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos concretos que indiquem dedicação habitual do réu ao tráfico ilícito ou integração a organização criminosa, de modo a afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; e (ii) saber se a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão autorizam a modulação do redutor em patamar inferior ao máximo aplicado na sentença.

III. Razões de decidir.

4.
Sendo o réu primário e sem maus antecedentes, o
afastamento do

redutor estatu
ído no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 demanda a presença de elementos objetivos que indiquem sua dedicação habitual à prática delitiva ou integração a organização criminosa, ao que não bastam meros indícios atrelados a probabilidade extraída do local em que praticado o delito, especialmente quando a quantidade de drogas apreendida é módica.

IV. Dispositivo e tese.

5.
Recurso não provido.

Tese(s) de julgamento:
“1. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem dedicação habitual à traficância ou integração a organização criminosa. 2. A quantidade reduzida de droga apreendida e depoimentos subjetivos de cunho inferencial não constituem fundamento idôneo para afastar ou modular o redutor.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 593, I; CP, art. 29, § 1º; CPP, art. 28-A, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2156334, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, REsp 2039568, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJPR, Apelação 0000748-65.2023.8.16.0176, Rel. Des. Delcio Miranda da Rocha, j. 28.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
n.º 0501302-19.2019.8.05.0004
, em que figuram, como Apelante, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como apelado,
Danilo Santos Silva,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator